Tribunal: TJDFT
Processo: 0718350-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
DESPACHO A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24202355, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) REGINA SANTOS DE ALMEIDA, intime-se a cessionária requerente OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto Pac